Tribunal: TJDFT
Processo: 0752016-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752016-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: GABRIEL CARDIAL ALVES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso em razão da inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Afirma a embargante que a decisão é nula por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem assim por nenhuma das hipóteses previstas no art. 98 do CPC estarem previstas no caso. Sustenta que não há jurisprudência dominante e que há controvérsia sofre os fatos e o direito. Aduz ainda que o recurso não é manifestamente inadmissível ou infundado. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, nenhum dos vícios apontados pela embargante existem na decisão embargada. Cumpre observar que não houve julgamento de mérito do recurso por esta Relatora, o que afasta as alegações da embargante. Em verdade, é competência do Relator o exame de admissibilidade recursal. O recurso interposto pela ora embargante adotou tese não suscitada perante o Juízo de origem, além de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, fatos que ensejam o seu não conhecimento, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c arts. 932, III, parte final, e 1.011, I, ambos do CPC Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora